Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-60.2022.8.11.0049
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000952-60.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDRO LUCIO GOMES ARAUJO - CPF: 047.627.141-00 (APELADO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), DIEGO MARTINS SILVA - CPF: 015.874.521-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO RIBEIRO NETO - CPF: 007.601.061-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR DANO QUALIFICADO –
VIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DO

LAUDO PERICIAL – CONFISSÃO – FARTA PROVA TESTEMUNHAL – IMAGENS DO MOMENTO DO CRIME – NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA PARA OPERAR A CONDENAÇÃO
– RECURSO

PROVIDO
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante do farto acervo probatório que indica a autoria e materialidade delitiva, composto pela confissão do apelante corroborada pelos depoimentos de testemunhas, bem como pelas imagens de câmera de segurança que registraram o momento do crime, torna-se prescindível a juntada do laudo pericial. Nesse sentido, faz-se necessária a reforma da sentença com o intuito de proceder à condenação pelo crime de dano qualificado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual
,
contra sentença anexada sob ID. 163704492, em que
Sandro Lúcio Gomes Araújo
foi
absolvido
do Crime de
Dano Qualificado
(
artigo 163, parágrafo único, inciso III, ambo do Código Penal)
,
com fulcro no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Em suas
razões
recursais, o apelante requereu a
condenação
do apelado,

nos termos da exordial acusatória, vez, que demonstrada suficientemente nos autos a autoria e materialidade delitiva. (ID. 163704504)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 163704506
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (ID 169752697):

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DANO QUALIFICADO. DETERIORAMENTO DA FECHADURA E GRADES DA CELA EM QUE O ACUSADO ESTAVA RECOLHIDO POR FLAGRANTE EM CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFECCIONADO LAUDO PERICIAL. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. ARGUIÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. É ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA QUANTO A PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL EM CASOS DE CRIMES QUE DEIXAM VESTÍGIOS, ADMITINDO-SE A REALIZAÇÃO DA PROVA POR OUTROS MEIOS. NA ESPÉCIE, O ATO DE AVARIAR AS GRADES E A FECHADURA DA CELA DA DELEGACIA FORAM GRAVADOS PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NO INTERIOR DA CADEIA, E TESTEMUNHADO PELOS POLICIAIS QUE PRESTAVAM SERVIÇO NO MOMENTO. JUSTIFICADA A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. AVARIA DE FÁCIL CONSTATAÇÃO E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. QUANTIFICAÇÃO DO DANO COMPROVADA PELO RECIBO DOS CUSTOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 25.5.2022, às 5h38min, na Delegacia de Polícia Civil, localizada na Av. Senador Jonas Peixoto, no 591, Setor Oeste, Vila Rica/MT,
Sandro Lucio Gomes Araújo,
deteriorou coisa alheia, consistente na fechadura (tranca) da cela da Delegacia de Polícia Civil, pertencente ao Estado de Mao Grosso.

Diante disso, ele foi
denunciado
e,
após o regular trâmite processual, foi
absolvido
pelo Juízo Oficiante da imputação do crime de
Dano Qualificado
(art. 163, parágrafo único, inc. III, ambos do CP).

Da sentença, o Ministério Público apresentou recurso, visando a reforma, pois entende haver provas suficientes para sustentar a condenação do Apelando, sendo prescindível o laudo pericial.

Pois bem, o crime em comento – dano qualificado – é uma infração que deixa vestígios e, à exegese do artigo 158 do CPP, necessária a realização de laudo pericial.
In verbis:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

À despeito do que preceitua o referido artigo, a legislação processual penal permite que, não sendo possível a realização da perícia, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (art. 167 do CPP).

Das provas colhidas nos autos, verifico a possibilidade de aplicação de tal relativização.

Oras, conforme se extrai dos interrogatórios colhidos tanto em sede policial quanto judicial, o
apelante
confessou
a prática do crime de dano qualificado, confirmando que utilizou uma chave de fenda para arrombar a fechadura da cela em que estava na Delegacia de Polícia.

Ademais, a confissão foi integralmente corroborada pelos
depoimentos das testemunhas e relatório de investigação com imagens de ID. 163704417 – Pág. 48/53
, que confirmaram que o apelado arrombou a fechadura da cela
,
assim, se torna prescindível o laudo pericial, ante as provas apresentadas nos autos, as quais deixam indene de dúvida a ocorrência e a autoria do delito por parte do
apelante.
Vejamos:

(...) Em face do princípio da verdade real, possível é a demonstração do dano necessário à configuração do delito 163, do CP, por outros meios de prova lícita, mesmo se ausente a perícia. -
Se ficou evidente, pela farta prova testemunhal, que a conduta da agente se enquadra perfeitamente no tipo penal previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do CP
, tendo ela danificado patrimônio público municipal, é dispensável a realização de exame pericial quando a autoria e a materialidade puderem ser conhecidas de outra maneira. - Recurso ministerial provido. (...) (TJ-MG - APR: 10689120007273001 MG, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2017) Destaquei

Consigne-se ainda que, em que pese o Sr. Delegado de Polícia tenha requisitado a confecção do laudo pericial, como bem alinhavado pelo Ministério Público Estadual, nas cidades do interior do Estado não há núcleos da Polícia Científica, tornando impossível a confecção do laudo requisitado, não podendo o processo, ficar adstrito a tal documento, quando há outras provas que se mostram suficientes a comprovar a autoria e materialidade delitivas.

Diante da confissão e da farta prova testemunhal e documental, necessário se faz acolher o pedido ministerial, reformando a sentença para condenar o apelado
Sandro Lúcio Gomes Araújo
como autor do crime de
Dano Qualificado (
art. 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal).

Assim passo a dosimetria de pena.

O tipo incriminador do
art.
163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal
prevê pena de 6 meses a 3 anos de detenção, e multa.

Na primeira etapa, constato o apelante possui dois processos com trânsito em julgado anteriores aos fatos ora investigados, quais sejam ação penal 1000738-40.2020 com trânsito em julgado em 08.02.2021 e 0004404-70.2019 com trânsito em julgado em 10.09.2019. Usarei um para negativar os maus antecedentes, na fração de 1/8 (sobre a diferença entre a mínima e a máxima) e outro para majorar a reincidência na segunda fase de dosimetria. Não verifico outras circunstâncias a serem negativadas. Sendo assim, fixo a pena em
9 meses e 22 dias
de
detenção
, e o pagamento de
11 dias multa
.

Na segunda fase, há a circunstância atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência, assim, opero a compensação entre elas.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de
9 meses e 22 dias
de
detenção
, e o pagamento de
11 dias multa
.

Fixo o regime inicial
semiaberto,
ante a existência de reincidência delitiva e circunstância judicial negativada, com fulcro no art. 33, §2o “b”, §3o do Código Penal.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público Estadual,
para
condenar

Sandro Lúcio Gomes Araújo
, qualificado nos autos, como autor do crime de
Dano Qualificado
(art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), aplicando-lhe a pena de
9 meses e 22 dias
de
detenção
, e o pagamento de
11 dias multa,
em regime inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023